Tribunal: CARF
Processo: 10314.013288/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.013288/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.647 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
SANTISTA WORK SOLUTION S.A. (SANTISTA TEXTIL BRASIL LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 08/03/2007 a 19/07/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’Oliveira (Suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em
Florianópolis/SC que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o lançamento do
crédito tributário referente à multa por importação de mercadoria desamparada de licença de
importação e à multa por importação de mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura
Comum do Mercosul.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.013288/2007-87
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.647 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.013288/2007-87

O lançamento teve como fundamento legal, em relação à multa por importação de
mercadoria sem licença, o art. 633, inciso II, alínea “a”, do Decreto no 4.543/2002, à multa por
classificação incorreta, o art. 84, inciso I, da Medida Provisória (MP) no 2.158-35/2001.
Intimada do lançamento, a recorrente impugnou-o, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
“a) preliminarmente: o Fisco alega que a imposição do regime de licenciamento prévio
para a NCM 3204.15.90 deve-se ao fato de existir um processo de investigação
autorizado pela Circular n° 08, de 26/02/2007, da Secretara de Comércio Exterior, para
averiguar a existência de dumping e dano à indústria nacional de índigo Blue reduzido,
classificado nesse código tarifário; porém, a d. Fiscalização não explicita qual a norma
que determinou a necessidade de licenciamento prévio à classificação fiscal NCM
3204.15.90. violando, com isso, o direito de ampla defesa e do principio do
contraditório;
b) ainda preliminarmente o Fisco não esgotou a matéria tributável, na medida em que (i)
a reclassificação fiscal não se deu por meio de laudo técnico, mas sim por meio de
processo de investigação de eventual prática de dumping, (ii) o referido processo de
investigação de eventual prática de dumping (n.° 52000.020061/2006-91} ainda está em
curso, ou seja, não tem decisão administrativa definitiva, e (iii) não se consideraram o
processo de consulta formulado pela própria “DYSTAR IND. E COM. DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. (estabelecida no Brasil), bem como aquela consulta
apresentada pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção - ABIT, da
qual a ora Impugnante é associada (docs. j.), ainda pendente de julgamento (Processo
n.° 10168.004726/2007-47);
c) no mérito: a autuação é improcedente, visto que (i) a lavratura do auto de infração
teve o efeito de modificar o critério jurídico da classificação tarifária da mercadoria o
que, além de ser inadmissível, uma vez que a d. AFRF não possui competência para
tanto, também não poderia atingir situações pretéritas, nos temos do artigo 105 do CTN,
e (ü) a época dos fatos tanto a mercadoria classificada no TEC-NCM 3204.15 10
(utilizado pela Impugnante) e 3204.1590 (utilizado pela ARFR) estavam sob o regime
de licenciamento automático e não de licenciamento prévio, motivo pelo qual as
penalidades aplicadas são totalmente descabidas.
d) ainda no mérito: o procedimento de importação utilizado pela Impugnante está
correto, ou seja, a classificação fiscal do produto “DYSTAR ÍNDIGO VAT 40%"
efetivamente é 3204.15.10, conforme se constata dos anexos laudos elaborados por
órgãos credenciados pela Receita Federal do Brasil. Assim não há que se cogitar de
aplicação de qualquer multa (seja do item 001, seja do item 002); e, finalmente.
e) caso assim não se entenda, o que se cogita por absurdo, a multa aplicada com
fundamento no art. 633, II. alínea "a" do RA (Decreto n.° 4.543/02), merece ser
cancelada, na medida em que (i) incabível a aplicação de penalidade à razão de 30% do
valor aduaneiro, na medida que apenas houve erro na classificação fiscal e a mercadoria
importada guarda estrita correspondência com a descrição feita pelo importador de boa-
fé, e (ii) a multa aplicada com base no art. 633, II. "a" do Decreto n.° 4.543/2002 tem
caráter confiscatório, o que é repugnado pelo E. STF, a par de que não é possível em
nosso ordenamento jurídico a imposição de 02 sanções em razão da mesma conduta.”
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do Acórdão no
07-35.746, às fls. 561/574, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 08/03/2007 a 19/07/2007
ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO, COLOUR INDEX 73001. NCM
3204.15.90.
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.647 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.013288/2007-87

O produto descrito como “CORANTE À CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO 40%
DYSTAR" ou “Índigo VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX
73001”, pela aplicação das RGI 1, RGI 6 e RGC 1, do Sistema Harmonizado, se
classifica no código NCM 3204.15.90 - “Outros”.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 08/03/2007 a 19/07/2007
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
AO
CONTROLE
DAS
IMPORTAÇÕES.
IMPORTAÇÃO
DESAMPARADA
DE
GUIA
DE
IMPORTAÇÃO
OU
DOCUMENTO EQUIVALENTE. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA.
Não constitui a infração administrativa ao controle das importações, disposta como
importação desamparada de guia de importação ou documento equivalente, a declaração
de importação de mercadoria com classificação fiscal errônea, desde que o produto
esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários a sua identificação e
ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate intuito doloso ou má-fé por
parte do declarante.
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A subsunção dos fatos à norma legal que prevê a infração determina sua caracterização
com consequente aplicação da penalidade prevista.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO
Não constitui mudança de critério jurídico a alteração de ofício procedida pela
autoridade fiscal, em ato de revisão aduaneira, no código NCM declarado pela
importadora, com base na descrição da mercadoria constante de documentos técnicos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo a sua
reforma para que seja cancelada a exigência fiscal, alegando em síntese: 1) da correta
classificação fiscal do produto – Dystar Índigo Vat 40% Sol – Reconhecimento nos Autos do
Processo Judicial no 0001767-94.2008.4.03.6104 – Dystar (fabricante do produto) X União
Federal; o fabricante do produto obteve decisão judicial em que foi reconhecida a classificação
fiscal correta como sendo NCM 3402.15.10; 2) da improcedência da multa aplicada com
fundamento no art. 633, II, “a” do Decreto no 4.543/2002 – Impossibilidade de Alteração do
Critério Jurídico – Regularidade do Procedimento Utilizado pela Recorrente na Importação de
Mercadoria com NCM 3204.15.10 – Laudo Técnico Elaborado por Órgãos Credenciados pela
Receita Federal do Brasil e por Professor do Instituto de Química da USP – Inexistência de Fato
Típico e Desnecessidade de Licenciamento Prévio no Período em Questão; ao longo dos anos fez
diversas importações desse produto e jamais teve questionado seu enquadramento tarifário no
código NCM 3204.15.10; assim, a exigência no código NCM 3404.10.90 altera o critério
jurídico do enquadramento; os laudos juntados ao presente feito demonstram que o produto
importado, mesmo na sua forma reduzida, não perde a característica essencial de ser considerado
Índigo Blue; 3) Da Improcedência da Multa Aplicada com Fundamento do art. 633, II, “a” do
Decreto no 4.543/2002 - Mercadoria Descrita Perfeitamente nas Declarações de Importação, nos
Conhecimentos Marítimos e nos Manifestos de Carga: a multa exigida por infração
administrativa no controle das importações, em virtude de suposta ausência de guia de
importação ou documento equivalente, deve ser cancelada, na medida em que a Recorrente
declarou corretamente as características do produto importado com todos os elementos
necessários a sua identificação e ao enquadramento tarifário devido; 4) Do não Cabimento da
Multa de 1% - Da Correta Classificação Fiscal: como o Poder Judiciário e a União reconheceram
Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.647 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.013288/2007-87

nos autos da referida ação judicial que a classificação correta é a adotada pela recorrente, NCM
3204.15.10, essa multa deve ser cancelada; 5) Da Nulidade do Trabalho Fiscal e do não
Esgotamento da Matéria Tributável - Da Necessidade de Determinação da Verdade Material -
Violação ao art. 142 do CTN: o lançamento é nulo pelo fato de a Autoridade Fiscal não ter
esgotado a matéria tributável, na medida em que promoveu a desclassificação tarifária da
mercadoria sem embasamento em laudo técnico.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Na sessão realizada em 25 de outubro p. passado, o processo foi colocado em
julgamento. Assim que este Relator proferiu seu voto, negando provimento ao recurso
voluntários, foi concedida vista coletiva aos demais Conselheiros, em face de informação trazida
na sustentação oral pelo Patrono da recorrente.
Concedida a vista coletiva, a recorrente carreou aos autos em 09/11/2021, o
Requerimento às fls. 759/762 e a documentação às fls. 763/1648.
No requerimento, informou que, incialmente, possuía a razão social de Tavex
Brasil S.A., posteriormente alterada para Santista Work Solution S.A., e atualmente Santista
Têxtil Ltda.
Ao buscar informações sobre a classificação fiscal do produto “Indigo Blue
Colour Index 73000”, objeto do lançamento em discussão, tomou conhecimento de que a
empresa Dystar Indústria e Com. de Produtos Químicos Ltda. havia obtido decisão judicial
transitada em julgado na Ação Declaratória no 0001767-94.2008.4.03.6104, reconhecendo como
correta a classificação fiscal daquele produto na NCM 3204.15.10 a mesma adotada pela
recorrente e em discussão nesta fase recursal.
Assim, em 17/11/2020, ajuizou o Mandado de Segurança no 0805562-
88.2020.4.05.8500 (fls. 1386/1417, visando também o reconhecimento da classificação do
produto “Indigo Blue Colour Index 7300” na NCM 3204.15.10, e, consequentemente, cancelar
as multas aplicadas em operações de importação desse produto por ela realizadas no ano
calendário de 2007.
A decisão de primeira instância concedeu a segurança pleiteada no referido
mandando de segurança, a fim de que fossem “...canceladas as cobranças decorrentes da imposição de
multas pelo suposto enquadramento incorreto na TEC-NCM dos corantes importados pela Impetrante no
exercício de 2007 e pela ausência de licenciamento prévio exigido pela DECEX”. Já o recurso de apelação
interposto pela Fazenda Nacional e a remessa oficial foram improvidos pelo Turma do Tribunal
Regional Federal (TRF) da 5a Região, sendo que a decisão neste Tribunal transitou em julgado
em 11/10/2021.
Do exame da documentação trazida aos autos, verificamos que comprova as
alegações da recorrente, quanto às alterações de sua razão social e o objeto da ação judicial.
No referido mandado de segurança, a recorrente discutiu a mesma matéria
tributária discutida no presente processo administrativo, ou seja, a classificação fiscal do produto
Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.647 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.013288/2007-87

importado “Indigo Blue Colour Index 7300”, objeto do lançamento em discussão, na NCM
3204.15.10.
Na ação judicial, a recorrente requereu, literalmente:
“A concessão em definitivo da segurança, a fim de que(...) sejam canceladas as
cobranças decorrentes da imposição de multas pelo suposto
enquadramento incorreto na TEC-NCM dos corantes importados pela
Impetrante no exercício de 2007 e pela ausência de licenciamento prévio
exigido pela DECEX, eis que eivadas de nulidade, bem como em razão da
inexistência de elementos outros que não os que efetivamente demonstram o
acerto da Impetrante ao classificar a mercadoria importada com a NCM
3204.15.10, conforme, aliás, reconhecido em decisão transitada em
julgado nos autos da Ação Declaratória no 0001767- 94.2008.4.03.6104,
exatamente para a mesma mercadoria.”
Ora, a opção do contribuinte pela via judiciária para a discussão da mesma
matéria tributária, classificação fiscal de produto importado, objeto do lançamento em discussão,
implicou renúncia ao poder de recorrer administrativamente, nos termos da Lei no 6.830, de
1980, art. 38, parágrafo único, e do Decreto-lei no 1.737, de 1979, art. 1o, § 2o.
Na mesma linha, o ADN no 3, de 14 de fevereiro de 1996, esclareceu que a
propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois da autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência do recurso interposto. Ressaltou que, quando diferentes os objetos
do processo judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento apenas no que se
relaciona à matéria diferenciada.
De acordo com o princípio constitucional da unidade de jurisdição, que se
encontra consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, a
decisão judicial sempre prevalece sobre a decisão administrativa. Desse modo, a ação judicial
tratando de determinada matéria infirma a competência administrativa para decidir de modo
diverso, afinal, se todas as questões podem ser levadas ao Poder Judiciário, a ele é a quem é
conferida a capacidade de examiná-las de forma definitiva e com o efeito de coisa julgada.
Aliás, trata-se de matéria sumulada pelo CARF nos termos da Súmula Vinculante
no 01, literalmente:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, aplica-se ao presente caso esta súmula, cabendo à Autoridade
Administrativa adotar a decisão judicial transitada em julgado no Mandado de Segurança no
0805562.88.2020.4.05.8500.
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.647 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.013288/2007-87

Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital